Tribunal: TJMT
Processo: 1010635-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010635-11.2021.8.11.0000
PACIENTE: WESLEY ALENCAR PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Paulo Isidóro Gonçalves, Defensor Público, em favor de Wesley Alencar Pereira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1005632-52.2021.8.11.0040.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no 306 CTB e art. 34 da LEI No 3.688/41, pois conforme consta dos autos, no dia 19/06/2021, por volta das 23h44min o custodiado conduzia uma moto Honda Biz sob influência de bebida alcoólica e teria tentado se evadir de uma abordagem policial.
Ato seguinte, informa que esta prisão foi homologada e concedida liberdade provisória com fiança, arbitrada no valor de 02 (dois) salários mínimos, equivalente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), além de ser estabelecido o comparecimento bimestral em juízo.
No entanto, defende pela necessidade de revogar a fiança arbitrada, “sob pena de a prisão configurar-se constrangimento ilegal, na medida em que a motivação da segregação seria, unicamente, ausência de condições econômicas para arcar com o valor da fiança” (id. 91202484), de modo que esta medida tomada pela cominada autoridade coatora reluz evidente caráter antecipatório da pena.
Alega ainda, trata-se de pessoa primária, com residência fixa, o qual suporta o desemprego e, sendo arrimo de família, sua única renda, quando disponível, é direcionada a este fim.
Nesse contexto, diante do alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que seja determinada a imediata soltura do mesmo, independente do pagamento da fiança arbitrada, conforme Habeas Corpus Coletivo- 568693-ES STJ, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Por intermédio da presente impetração busca-se alcançar a liberdade provisória do paciente sem o pagamento da fiança, aduzindo, para tanto, que o paciente não possui condições de adimplir uma das condições para adimplir o montante de 02 (dois) salários mínimos, arbitrados pelo magistrado de origem.
Como é cediço, a liminar em habeas corpus carece de previsão legal, tendo sido criada pela jurisprudência para situações em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas, de forma clara e percuciente, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Consta dos autos que o APFD foi lavrado no dia 19/06/2021, em razão da prática, em tese dos crimes contidos no art. 34 do decreto lei 3.688/41, artigo 306 do CTB e Art. 33 - § 1° - I da Lei no 11.343/2006. Submetida a prisão em flagrante ao crivo da autoridade judiciária plantonista, lavrou-se a decisão constante no id. 91202485 - Pág. 2/3, datada de 20/06/2021, homologando o respectivo auto e concedendo liberdade provisória ao autuado condicionada ao comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades e ao pagamento da fiança, no montante de 02 (dois) salários mínimos, senão vejamos:
“Consigne-se que a materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados no flagrante, cumprindo-se, ainda, os demais requisitos para a sua lavratura, razão pela qual HOMOLOGO-O. Analisando o caso, constato, primeiramente, que dois dos crimes imputados ao flagranteado possuem pena de detenção e prisão simples (artigo 306 do CTB e art. 34 do decreto lei 3.688/41).
Por outro lado, em que pese ter sido lhe imputado o crime previsto no artigo 33, §1o da Lei 11.343/2006, verifico que não há elementos, ao menos por ora, capazes de definir se o crime cometido pelo réu se trata, de fato, de crime de tráfico de drogas ou de uso de entorpecentes.
Ademais, verifica-se que a prisão preventiva só pode ser decretada para garantia da ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento de outras medidas cautelares impostas, nos exatos termos do artigo 312, do CPP, o que não se constata no vertente caso. Também não constato, em pesquisa no Sistema Apolo, quaisquer outros delitos que pudessem gerar reincidência, hipótese em que seria possível a conversão do flagrante em preventiva (art. 313, inc. II, do CPP).
Constato, ainda, que o flagranteado possui domicílio certo e atividade lícita, demonstrando a existência de vínculo com esta Comarca. Portanto, se analisarmos os fatos à luz do artigo 33, § 2o, do Código Penal, mesmo em caso de eventual condenação, torna-se inviável a imposição de pena em regime fechado.
Logo, vedada a decretação da prisão preventiva, a liberdade provisória é medida que se impõe, nos termos do artigo 310, inc. III, do CPP, devendo, contudo, ser arbitrada fiança, a fim de que o flagranteado tenha maior vínculo ao processo. Disto posto, considerando a natureza dos delitos e considerando a importância provável das custas do processo, arbitro fiança no montante de 02 salários mínimos, nos termos do art. 325, I, do CPP. Posto isso, nos termos da legislação invocada, DEFIRO LIBERDADE PROVISÓRIA AO FLAGRANTEADO WESLEY ALENCAR PEREIRA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA QUE ARBITRO EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, devendo esta ser recolhida na Conta Única vinculada ao processo. Deverá ainda o flagranteado, nos termos do art. 319, inc. I, do CPP, comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades” (id. 91202485).
Nota-se, que o decisum ora fustigado, a autoridade judiciária de origem converteu a prisão em flagrante delito em liberdade provisória condicionada ao recolhimento da fiança, sem, contudo, estabelecer qualquer critério qualitativo de proporcionalidade para com o paciente.
E, a despeito de ter sido beneficiado com a liberdade provisória, consoante impetração, o paciente ainda encontra-se preso porque não possui condições de arcar com o pagamento da fiança, vez que desempregado e, sendo arrimo de família, sua única renda, quando disponível, é direcionada a este fim.
Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Com base nesta premissa, verifico que está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar, bem como presume-se a hipossuficiência econômica do paciente, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP, pois embora o impetrante não tenha colacionado provas da hipossuficiência econômica do flagrado, o que em tese, demandaria a manutenção da sua segregação cautelar, é necessário observar trata-se de pessoa tecnicamente primária, de bons antecedentes e com residência no distrito da culpa.
De igual modo, não se descuida do julgado do Superior Tribunal de Justiça, que deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional” (HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020).
Com efeito, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Ante o exposto, defiro a liminar em favor do paciente Wesley Alencar Pereira, para o fim de reduzir a inflição de fiança imposta como condição para que responda aos termos da imputação em liberdade, fixando-a em 01 (um) salário mínimo e fica mantido, a medida cautelar de comparecimento bimestral em juízo, fixado pelo juízo a quo.
Comunique-se ao Juízo de origem, a quem determino a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, clausulado com a medida cautelar citada e/ou outras que porventura entender necessárias à substituição da fiança, bem como, a prestação das informações nos autos, com observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá,21 de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator